Tribunal: TJSP
Processo: 2114025-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Penhora – Salário – Impenhorabilidade – Inteligência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil – Ausente exceção no caso concreto.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2114025-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIO CELSO
MORAES, é agravado JOSÉ ROBERTO VATTEMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114025-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2114025-94.2020.8.26.0000
Agravante: Antônio Celso Moraes
Agravado: José Roberto Vattemo
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34161)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Penhora Salário
Impenhorabilidade Inteligência do artigo 833,
IV, do Código de Processo Civil
Ausente
exceção no caso concreto.
Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/11) de instrumento (fls.
12/90) interposto por ANTONIO CELSO MORAES contra r. a decisão de fls.
75, proferida pela MMa. Juíza da 38a Vara Cível do Foro Central da Comarca
de São Paulo, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, que, nos autos
do cumprimento de sentença requerido por JOSE ROBERTO VATTEMO,
indeferiu o pedido de desbloqueio efetuado pelo sistema Bacenjud em seu
conta bancaria. .
Sustenta o agravante a impenhorabilidade do
salário. Faz menção à aplicação do artigo 833 do Código de Processo Civil.
Diz que o valor bloqueado corresponde exatamente ao valor do seu salário,
conforme demonstra o extrato bancário reunido. Postula o efeito ativo e, ao
final o provimento do recurso.
Concedido o efeito ativo.
Contraminuta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Nos termos do disposto no art. 833, IV, do Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114025-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Código de Processo Civil, são impenhoráveis vencimentos, subsídios, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria e pensões.
Segundo Luiz Carlos de Azevedo, "a ideia de
equilíbrio acha-se ínsita em todas as prescrições que tratam das restrições ou
limitações relativas ao objeto penhorado (...)". Por isso, conclui o autor, "(...)
mais importante, se apresenta a proibição da penhora sobre salários, soldos
ou vencimentos, pois qualquer destas remunerações trazem um fim específico,
qual seja, a garantia da subsistência daquele que as aufere, bem como a de
sua família. Verbas de caráter alimentar, não poderão ser penhoradas, a não
ser para atender justamente à prestação que lhe corresponda, isto é, à
prestação alimentícia." ("Da penhora", pág. 144, Editora Resenha Tributária,
1994).
Ademais, não é o caso de exceção à
impenhorabilidade (artigo 833 do Novo Código de Processo Civil, § 2o):
prestação alimentícia.
E, conforme o extrato bancário reunido as fls. 05, o
valor bloqueado pelo sistema Bacenjud corresponde ao valor do seu salário
transferido no dia 06/02/20202.
Logo, há adequada demonstração de que o valor
bloqueado se trata do salário do agravante, verba de natureza alimentar, para
o seu sustento e de sua família, impenhorável, portanto.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
determinar o desbloqueio da quantia penhorada através do sistema Bacenjud
na mencionada conta bancaria do agravante.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114025-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4